Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-20.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019981-20.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON FIRMINO DA SILVA - CPF: 036.073.668-88 (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA - CPF: 739.573.212-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019981-20.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: EDSON FIRMINO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR [ART. 129, § 9º, DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.343/2006] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –– RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, entendendo pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal, rejeitou a denúncia ofertada contra EDSON FIRMINO DA SILVA, que lhe imputava a prática do delito de lesão corporal contra mulher em ambiente doméstico e familiar, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006.

Almeja a reforma da decisão singular que não recebeu a denúncia ofertada, para que seja determinado o prosseguimento da ação penal, asseverando que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para ensejar a deflagração dela.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDSON foi denunciado em razão de, no dia 14/10/2017, por volta das 22h30, em residência localizada na Fazenda Olho D’Água, em Comodoro/MT, ter ofendido a integridade física de sua companheira, MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA, causando-lhe lesões corporais.

Ouvida em sede policial, no dia 15/10/2017, MARIA DA GLÓRIA relatou que foi agredida fisicamente por EDSON e que, anteriormente, em 17/09/2017, ele havia desferido tapas em seu rosto, mas que não registrou boletim de ocorrência, à época, por ter perdoado o agressor.

Interrogado na fase inquisitiva, EDSON negou as agressões noticiadas pela vítima.

O exame de corpo de delito foi requisitado pela autoridade policial, mas MARIA DA GLÓRIA não compareceu na data e hora aprazadas para sua realização.

O Hospital das Clínicas de Comodoro informou, por meio do Ofício nº 12/2017, que MARIA DA GLÓRIA esteve naquele nosocômio em 15/10/2017 e,
“durante a consulta médica, apresentou crise hipertensiva, porém não mencionou ter sido agredida”
[ID. 58195182, pág. 9].

A única testemunha arrolada na denúncia, VICTOR HUGO DE ANDRADE VIEIRA, relatou, na etapa investigativa, que
“não presenciou o fato e não escutou ninguém pedindo socorro; que estava no interior do seu quarto, ouvido música com fone de ouvido”
.

Como cediço, somente se autoriza a rejeição da inicial acusatória por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, quando ela for evidente, ou seja, quando se constatar de plano a inexistência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação.

É o que ocorre no caso vertente.

Do cotejo dos autos, tem-se que a inicial acusatória foi rejeitada sumariamente pelo juízo singular por ausência de justa causa para o exercício da ação penal diante da inexistência de prova da ocorrência do fato, tendo em vista que não foi realizado exame pericial constatando a lesão corporal na vítima.

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso aduzindo que há
“elementos suficientes de autoria delitiva”
.

Todavia, após análise detida da questão, tenho que razão não assiste à acusação.

Importante ressaltar que, da leitura do tipo penal em comento, conclui-se que se trata de delito que deixa vestígios materiais, sendo, portanto, indispensável a realização de perícia técnica para a sua comprovação.

Nesse sentido, o artigo 158 do CPP preconiza:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Não obstante, o artigo 167 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de a prova testemunhal suprir a falta de realização do exame de corpo de delito,
verbis
:

“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Com efeito, conforme exposto, tal dispositivo legal
só é aplicado nos casos em que não for possível a realização do exame pericial, por haverem desaparecido os vestígios, o que não se trata do presente caso, uma vez que era perfeitamente possível a realização do exame de corpo de delito, contudo, a vítima não se prontificou a realizá-lo, deixando de comparecer à perícia, apesar de previamente cientificada
.

Ademais, convém mencionar que sequer foram encartados aos autos qualquer outro tipo de prova, a exemplo de fotografias, para tentar suprir a ausência do laudo técnico, de modo que, a meu ver, as simples palavras da vítima não são suficientes para suprir a ausência da prova pericial. Nesse sentido, trago julgado desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal.” (RSE 156921/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018).

Diante disso, considerando tratar-se de crime que deixa vestígios, torna-se imprescindível a elaboração de laudo pericial para demonstrar as lesões corporais e, tendo em vista a sua não realização pela vítima, impossível verificar a materialidade do delito, sendo inviável proceder o recebimento da denúncia por falta de justa causa para a ação penal, conforme bem apontado pelo magistrado
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão singular que rejeitou a inicial acusatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020